Tribunal: STF
Processo: ARE 1592892
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONDENAÇÃO POR DELITO DE POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. ALEGAÇÃO DE SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS ART. 5º, INCISOS XI E LVI DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO QUE NÃO ESTÁ EM DESACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. CARÁTER INDIRETO DAS SUPOSTAS OFENSAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE QUESTÕES INFRACONSTITUCIONAIS E DE REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.  

    I. CASO EM EXAME

    1. Cuida-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do TJSP que manteve a condenação do recorrente por crime de posse ilegal de munição de arma de fogo de uso restrito. No extraordinário, alega-se, em suma, violação ao art. 5º, incisos XI e LVI da Constituição Federal.  

    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

    2. Verificar se estão presentes os óbices ao conhecimento e eventual provimento do recurso e se, de fato, o acórdão recorrido violou frontalmente os dispositivos constitucionais invocados.  

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. De plano, observa-se que a entrada dos policiais na residência foi justificada, à medida que consta do acórdão que ela se deu após notícia de disparo de arma de fogo, sendo que o próprio réu, com a chegada dos policiais, teria franqueado a entrada. A pena e o regime inicial, outrossim, foram bem dosadas e aplicados, notadamente considerando as circunstâncias e as informações sobre os maus antecedentes e reincidência do réu. A verificação das discordâncias da parte em relação às conclusões do acórdão exigiria inegável revolvimento fático probatório, sabidamente vedado em sede de recurso extraordinário, conforme enunciado nº 279 da Súmula desta Corte. 

    4. No mais, para a satisfação do requisito do prequestionamento, é fundamental que a decisão recorrida tenha efetivamente discutido a questão sob o enfoque constitucional e que tal solução tenha orientado o posicionamento adotado no julgado.

    5. A ofensa indireta, ou reflexa, a dispositivos constitucionais, a dependerem de análise prévia também da legislação infraconstitucional, não abre a via do recurso extraordinário.

    IV. DISPOSITIVO

    6. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.